Tribunal: TJSP
Processo: 0001949-69.2013.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Depósito judicial em garantia do juízo que não enseja quitação do débito. Encargos previstos no título executivo que são devidos até o efetivo pagamento ao credor. Entendimento firmado pelo C. STJ sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos. Pendência de embargos de declaração em face do acórdão que alterou a redação do Tema 677 do STJ. Aplicação imediata da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Depósito judicial em garantia do juízo que não enseja quitação do débito. Encargos previstos no título executivo que são devidos até o efetivo pagamento ao credor. Entendimento firmado pelo C. STJ sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos. Pendência de embargos de declaração em face do acórdão que alterou a redação do Tema 677 do STJ. Aplicação imediata da tese. Cabimento. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Precedentes. Sentença de extinção anulada. RECURSO PROVIDO.